Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721121-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725402-72.2020.8.07.0001, determinou a suspensão da CNH e passaporte do executado, ora agravante. Narra que se trata de cumprimento de sentença em que fora determinada a suspensão da CNH e passaporte do agravante, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que alega a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que a decisão judicial não observou os meios menos gravosos como penhora no rosto dos autos, quotas sociais, RENAJUD, INFOSEG. Sustenta desproporcional a medida, especialmente se a pessoa depende da CNH para exercer sua profissão. Tece considerações. Requer a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Decisão de ID 47784438 indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Interposto Agravo Interno em face da referida decisão no ID 48754530, que restou julgado pelo acórdão de ID 51185372, que conheceu e negou provimento ao recurso, concedendo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. A parte agravante peticionou no dia 6 de outubro de 2023 recolhendo o preparo. Decisão de ID 52472925 não conheceu do recurso por entender que o recolhimento do preparo ocorrera de forma intempestiva. Inconformado, o agravante interpõe agravo interno no ID 53463485 alegando a tempestividade do recolhimento do preparo. O agravado manifesta-se no ID 54092009. É o relatório. DECIDO. Tem razão o agravante, o preparo recursal fora recolhido tempestivamente, razão pela qual revogo a decisão de ID 52472925 e considero prejudicado o agravo interno de ID 53463485. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 157287190 dos autos principais: MEDIDAS ATÍPICAS 1. O executado pleiteou, em Id 153836657, a aplicação de medidas atípicas de execução. 1.1 Manifestação do executado em Id 154619817. 1.3 Nova petição do exequente com documentos (Id 154906884). 1.4 Intimado, o executado apenas requereu prazo suplementar, embora não tenha se manifestado mesmo considerando a dilação requerida. 2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar as medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, reputou cabível a apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a quitação de dívidas, salvo quando violar direitos e garantias fundamentais (ADI n. 5941). 3. Decerto, o deferimento de tais medidas não prescinde de acurada análise acerca da situação fática e jurídica da parte devedora, bem como do seu comportamento no curso do feito executivo. 4. Deve-se, portanto, analisar detidamente o caso concreto, sob pena de se incorrer em excessos inservíveis à satisfação do débito exequendo e representativos de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil). 5. Vale dizer, faz-se necessário que a parte devedora exorbite do regular exercício desses direitos passíveis de limitação judicial, bem como que da sua suspensão derivem efeitos práticos à quitação da dívida. 6. Oportuno citar, nesse particular os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência sobre o tema: A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel.Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) 7. Feitas essas considerações, observo que já foram realizadas inúmeras diligências sem êxito para adimplemento integral da dívida, tais como pesquisa SISBAJUD (Id’s 146856923 e 153868341), INFOJUD (Id 146856927), RENAJUD (Id 146856924), SNIPER (Id 153199489 ), cadastro de imóvel (Id 147560208), Certidão para fins de protesto (ID 146897402), penhora de bens no endereço do executado (Id 151639622), SERASA (Id 147860678). 8. Ocorre que, embora não se tenha identificado patrimônio suficiente nas diligências rotineiras, o executado ostenta elevado padrão de vida social, incompatível com a frustração da execução até o momento. 9. Note-se, por relevante, que consta nos autos que o executado figurava como adquirente de carro Porsche, com valor elevadíssimo, tendo desistido da encomenda provavelmente após a solicitação de informações à concessionária responsável pela importação (vide informações de ID 153362967). 10. É visível também, por meio da rede social do executado, que este é assíduo em viagens internacionais, hospedagens com alto padrão e atividades de lazer que demandam recursos de grande monta (vide Id’s 153836658 , 154903601, 154903602, 154903603 , 154903604, 154903605 , 154906885, 154906889, 154906890, 154906892). 11. Nesse norte, percebe-se que a utilização de medidas atípicas é plenamente adequada ao caso, pois visa compelir o devedor a pagar sua dívida em detrimento da utilização de recursos para manutenção de elevado padrão de consumo de bens e serviços supérfluos. 12. Ante o exposto, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, defiro o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Arrais (ou equivalente para condução de embarcações) e passaporte do devedor PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 704.762.761-87. 12.1. Procedi a anotação de suspensão no sistema RENAJUD da Carteira Nacional de Habilitação - CNH de PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 704.762.761-87, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme espelho anexo; 12.2. Oficie-se à Polícia Federal requisitando a anotação no sistema da apreensão do passaporte de PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 704.762.761-87, pelo prazo de 12 (doze) meses. 12.3. Oficie-se à Capitania Fluvial de Brasília requisitando a anotação no sistema da apreensão do Arrais ou equivalente para condução de embarcações de PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 704.762.761-87, pelo prazo de 12 (doze) meses. A controvérsia dos autos pauta-se na possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e passaporte do executado. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a parte agravante tem tentado satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a recalcitrância do executado em satisfazer o débito. Desta forma, escorreita a decisão que deferiu a medida coercitiva requerida no que se refere à suspensão de CNH, ARRAIS e do passaporte do agravante. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CPC. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, bem como autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido do credor. Artigos 139, IV e 782, §3o, do CPC. 2. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. 2.1. Necessária a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores, bem como a inclusão de seus nomes no cadastro de inadimplentes, como meio de coação a quitarem o débito exequendo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1375193, 07214401020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim perfilha o entendimento desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça, sendo infrutíferas todas as medidas executivas típicas adotadas com o intuito de obter a satisfação do débito exequendo, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como modo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". (...) 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. (...) Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. (...) IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1606552, 07085535720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, revogo a decisão de ID 52472925 e considero prejudicado o agravo interno de ID 53463485. CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Determino, ainda, a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do ProAfr no REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 15:19:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador